Tribunal: TJSP
Processo: 2370124-61.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de despejo por falta de pagamento – Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de desocupação liminar do imóvel – Requisitos do art. 300 do CPC e do art. 59 da Lei no 8.245/91 que não se encontram presentes – Necessidade de as questões trazidas pelas partes serem analisadas em cognição exauriente, à luz do contraditório e da ampla defesa – Decisão

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de despejo por falta de pagamento – Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de desocupação liminar do imóvel – Requisitos do art. 300 do CPC e do art. 59 da Lei no 8.245/91 que não se encontram presentes – Necessidade de as questões trazidas pelas partes serem analisadas em cognição exauriente, à luz do contraditório e da ampla defesa – Decisão mantida – Recurso desprovido.